Tribunal: TJDFT
Processo: 0734547-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMUM. ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos apurados no termo circunstanciado n. 224/2022 – 24a DP (autos n. 0710852-95.2022.8.07.0003), no qual se apura a suposta prática da infração prevista no artigo 129, “caput”, do Código Penal (lesão corporal).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicação do artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995, ou do artigo 367 do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 66 da Lei 9.099/95 prevê que “A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado”, e seu parágrafo único estabelece que “Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.
4. Diante da impossibilidade de intimar o investigado sobre a data da audiência de instrução e julgamento deve resultar na decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF).